Tribunal: TJDFT
Processo: 0722838-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722838-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIQUE COUTO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CAIQUE COUTO SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que decretou a prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 72669922), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 3.6.2025, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal. Diz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada em razão da notícia da existência de duas ocorrências policiais (no 3023/2021-3aDP e no 1822/2020-38aDP) e um processo (no 0731631-77.2022.8.07.0001) em desfavor do paciente. Afirma que os referidos fatos não guardam contemporaneidade com a prisão em flagrante do paciente. Alega ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, sobretudo porque o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, de forma que é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Colaciona precedentes. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, pede a confirmação da medida. O pedido liminar foi indeferido (ID 72683845). Informações da autoridade coatora (ID 72737623). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer pela denegação da ordem (ID 73137679). Informações complementares no ID 73274235. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações complementares prestadas pelo Juízo apontado como coator, foi revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 73274235). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator